Tribunal: TJBA
Processo: 8066273-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066273-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES, LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação objetivando o cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob a alegação de ausência de notificação prévia. Sentença de improcedência reconheceu a validade da comunicação realizada por meios eletrônicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, § 2º do CDC, pode ser realizada por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, e se tal comunicação atende à finalidade legal.

III. Razões de decidir

O art. 43, § 2º do CDC estabelece a necessidade de comunicação escrita ao consumidor antes do registro em cadastro de inadimplentes, com o objetivo de permitir a regularização do débito.

A jurisprudência do STJ admite a validade da notificação por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao
endereço eletrônico ou número informado pelo consumidor. Precedentes destacados: REsp 2063145/RS e REsp 2092539/RS.

No caso concreto, restou comprovado nos autos o envio da notificação ao e-mail cadastrado pel
o
autor, inexistindo irregularidades na comunicação realizada pela recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
2175268/RS,
Rel. Min.
Nancy Andrighi
(Tema 1315).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8066273-64.2024.8.05.0001
,

em que figura
m
como Apelante
LUCAS DOS SANTOS LIMA

e Apelado
SERASA
S
.
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema d
e
processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator